Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723234-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIMAR MATEUS SILVA GOMES IMPETRANTE: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSIMAR MATHEUS SILVA GOMES, preso em flagrante no dia 29/05/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito (homicídio culposo na direção de veículo automotor circunstanciado por deixar de prestar socorro à vítima), com liberdade provisória deferida, mas cumulada com medida cautelar diversa da prisão de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente é motorista profissional há mais de 10 anos na mesma empresa, exercendo a função de tratorista, matrícula 442, Habilitação categoria E, sendo que o seu trabalho é a única forma de cuidar de seus filhos menores (15 e 09 anos), uma vez que a sua esposa faleceu de câncer em março de 2020. Afirma que a medida tem impossibilitado exercer a sua profissão e prover o sustento próprio e de sua família, bem como que já fora advertido pela empresa que teria o prazo de 30 dias para regularizar a situação de sua CNH, sob pena de ser demitido por justa causa. Requer, assim, a concessão da liminar, para afastar a suspensão da carteira de habilitação do paciente. Subsidiariamente requer que seja convertida a suspensão de dirigir por curso de reciclagem no Detran/DF e/ou outras medidas alternativas a serem determinadas por esta corte. Ainda, que ao menos a suspensão de dirigir não seja aplicada de segunda a sexta das 08 às 17 horas e aos sábados das 8 às 12 horas, a fim de evitar a sua demissão. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. O impetrante pretende a revogação da medida cautelar de suspensão da carteira de habilitação, esclarecendo que é motorista profissional e que é o único responsável por seus filhos de 15 e 9 anos de idade, sendo que a sua esposa faleceu em março de 2020 de câncer. Em consulta aos autos, observa-se que o paciente não possui qualquer antecedente criminal. Também se observa que são verídicas as informações de que trabalha como motorista profissional, que tem dois filhos e que sua esposa faleceu em março de 2020, sendo o responsável pela manutenção de sua família. As medidas cautelares têm finalidades específicas e, no presente caso, como não há qualquer histórico de outras ocorrências no trânsito não se justifica a suspensão da habilitação, ainda mais quando essa é a única fonte de renda do paciente. Nada obstante, não passa despercebido que o paciente trabalha já há 10 anos como motorista, sem qualquer envolvimento em crime no trânsito, além do presente caso, em que se tem um delito, a princípio, de natureza culposa. Sobre o tema, destaca-se o precedente: “(...) Medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Participação em competição não autorizada. 1 - A suspensão da habilitação consta no preceito secundário do crime do art. 308 do CTB, sendo imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, e tem a duração de dois meses a cinco anos (CTB, arts. 292 e 293). Em regra, deve ser imposta na sentença e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 2- A suspensão da habilitação em medida cautelar, por tempo indeterminado, significa constrição mais grave e severa do que eventual condenação por crime que, ainda em fase de investigação, o investigado, que é primário, sequer foi denunciado. 3 - Mesmo que os fatos sejam graves - participação em competição não autorizada ("racha") com resultado morte -, se não se sabe qual a participação do impetrante no crime, não há fundadas razões que justifiquem a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, sobretudo se o impetrante é motorista profissional e depende da habilitação para manter seu sustento e de sua família. 4 - Ordem concedida. (Acórdão 1638122, 07260127220228070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). N.g Calha acrescentar que a medida tem se mostrado por demais severa, uma vez que traz incontestável consequência para menores, filhos do paciente, que recentemente perderam a mãe, acometida de câncer. Não é tarde lembrar que o Estado é responsável pela garantia dos direitos fundamentais, sendo que tem o dever de proporcionar os meios necessários para que tais direitos sejam protegidos, especialmente para os menores. Nessa linha, a suspensão da habilitação retira a fonte de renda do genitor/paciente, estrangulando a possibilidade de garantir direitos básicos aos seus filhos, como a alimentação. Não precisa ir muito longe para perceber que a realidade do paciente e de seus filhos não tem sido das mais fáceis, não devendo a Justiça agravar, ainda mais, tal circunstância, especialmente quando a medida cautelar não proporciona nenhum proveito ao processo, pois não há qualquer histórico, como já apontado, de envolvimento do paciente em outras acidentes e nem tão pouco que estivesse dirigindo embriagado. Não passa despercebido, ainda, que o paciente é motorista de trator e máquinas pesadas, as quais não trafegam com frequência nas vias públicas, atuando em áreas específicas, o que também reforça a desnecessidade de suspensão da habilitação. CONCLUSÃO Assim, diante das peculiaridades do caso DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação, autorizando que o paciente possa dirigir e retornar imediatamente ao seu trabalho, sem prejuízos de que o Juízo da causa possa fixar outras medidas cautelares se assim achar pertinente. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2023 11:33:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator